Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707726-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ODNNEYA CINTYA BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO 07203024717 D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 20480662 que concedeu os benefícios da justiça gratuita à apelante. Segundo o embargante, o acórdão foi contraditório e omisso quanto a extensão dos efeitos da gratuidade deferida em favor da apelante. Assim, pede que seja sanado o vício de modo que o benefício concedido não alcance os honorários sucumbenciais fixados anteriormente. (ID 21230619.) Sem resposta aos embargos de declaração, embora intimada a parte contrária. (IDs 21269096 e 21399614.) É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. De fato, assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão embargada restou silente quanto aos efeitos não retroativos (ex nunc) ao conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da apelante. Isso porque, embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Assim, verificando-se que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos não retroativos (ex nunc) deixou de constar da parte dispositiva do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento do recurso, suprindo-se a omissão por meio da adequação do texto aos parâmetros decididos. Forte nessas considerações, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para, sanando a omissão da decisão recorrida, conceder à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 19:44:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador